Tribunal: TJES
Processo: 5007821-35.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007821-35.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA LIMA GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007821-35.2023.8.08.0011
Recorrente: DAIANA LIMA GOMES
Recorrido: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA É PROFESSORA CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FILHO DIAGNOSTICADO COM QUADRO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS QUE EXIGEM ACOMPANHAMENTO MATERNO E DESLOCAMENTOS FREQUENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 25H PARA 20H SEMANAIS INDEFERIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL AO ARGUMENTO DA AUTORA NÃO PERTENCER AO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO RECORRIDO, DE MODO QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 25 HORAS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DESTACA A INCOMPATIBILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 7.757/2019 COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, HAVENDO POSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL NO CASO CONCRETO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 20H SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. FILHO AUTISTA. VEDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94. ANÁLISE À LUZ DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORA TEMPORÁRIA E SERVIDORA EFETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, DA LEI MUNICIPAL 7.757/2019, QUE, EXPRESSAMENTE, PROÍBE O REFERIDO BENEFÍCIO PARA SERVIDORES EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL QUE PERMITE INTERPRETAÇÃO PARA ESTENDER O BENEFÍCIO AO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSTULADOS CONSTITUCIONAIS QUE OBJETIVAM PROTEGER E INCLUIR A CRIANÇA E O ADOLESCENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.097). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
O feito comporta julgamento, pois a divergência fática/jurídica instalada no caso concreto encontra solução nas provas documentais juntadas e no direito aplicável, o que permite o julgamento da ação, nos termos do artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil.
Trata-se de pedido juridicamente possível, achando-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. As partes são legítimas e estão representadas. Não há nulidades para declarar ou preliminares. O pedido é procedente. A autora comprovou ser professora da rede municipal contratada temporariamente, nos termos da Lei Municipal 7.764/2019, e que possui um filho I. G. A., nascido aos 30.04.2019 diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – CID F0.84, tendo postulado administrativamente redução de jornada, que foi negada pelo requerido. Tais fatos e os documentos juntados que os corroboram não foram impugnados pelo requerido.
A Lei Federal nº 13.370, de 12 de dezembro de 2016, alterou o § 3º do artigo 98, da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para conceder o direito a horário especial ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, sem necessidade de compensação de horário. Dispõe o art. 98, §§ 2º e 3º da Lei 8.112/90: “Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. § 2º. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. § 3º. As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência”. E, conforme o § 2º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764/2012: “Art. 1º. Esta Lei institui a Política Nacional de Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução: § 2º. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”
Embora a legislação vigente não preveja expressamente a possibilidade de redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, aos servidores e prestadores estaduais e municipais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou em diversas oportunidades sobre a possibilidade de aplicação analógica da norma.
A inexistência de norma estadual regulamentadora da matéria não impossibilita uma decisão fundada nos princípios gerais de direito. Ao contrário, impõe-se uma análise atenta e voltada para a dignidade da pessoa humana, a proteção à maternidade e à proteção à criança com deficiência, que não pode ser obstado pela lacuna existente na legislação.
Ressalte-se que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto Federal nº 6.949 de 25/08/2.009), nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal, possui status de norma constitucional, ratificando todos esses direitos e servindo como parâmetro para integração da norma.
Acrescente-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, em 01/03/2023, em sede de repercussão geral, o Tema 1097 e firmou a seguinte tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”, a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência, consoante se observa da ementa do referido julgamento: (grifei)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. (RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – STF).
Assim, não há dúvidas de que a autora faz jus à pretendida redução de jornada, sem a diminuição de seus vencimentos, ou necessidade de compensação. E, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é razoável reduzir a jornada da autora.
Neste sentido colaciono julgados do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: (grifei)
ACÓRDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. GENITORA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À CARGA HORÁRIA REDUZIDA. PREVISÃO NA LEI ORG NICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. A Lei Orgânica do Município de Vitória, em seu artigo 205, prevê que “todo servidor ou servidora pública municipal que for mãe ou responsável de portador de deficiência, com idade inferior a seis anos, poderá se ausentar de seu serviço, por duas horas antes, do término de sua jornada de trabalho, para que seja possível prestar-lhe os especiais cuidados”. II. A norma legal referenciada não faz qualquer distinção entre servidores efetivos, comissionados ou temporários, garantido o direito em questão a todo e qualquer servidor ou servidora pública municipal que preencha os requisitos legais. III. A despeito da argumentação do Ente Municipal, no sentido de que se estaria aplicando norma prevista para regime jurídico estatutário, enquanto a servidora é temporária, certo é que a norma em comento não se encontra disposta no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vitória, mas sim, na própria Lei Orgânica do referido Município, que, repisa-se, confere o direito a todos os seus servidores indistintamente. IV. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, ao analisar a norma em comento, que “o fato de a impetrante ser servidora temporária do Município não enseja a impossibilidade de aplicação do regramento constante na Lei Orgânica Municipal”. V. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal perfilha no sentido de que se faz necessária a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, bem como o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, motivo pelo qual fixou entendimento de que “tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa”. VI. In casu, comprovado pela Impetrante, ora Recorrida, a necessidade de acompanhamento de seu filho, portador de Síndrome de Down, em sessões de fonoaudiologia, terapia e terapia ocupacional, todas semanais (IDs 4791708 4791709), faz-se necessário o deferimento da pleiteada carga horária especial, tal como determinado pelo Magistrado a quo, para a genitora acompanhar seu filho aos tratamentos médicos e terapêuticos indicados, sem redução dos seus vencimentos. VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJ-ES - Apelação: ES 5028853-28.2021.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11//2023).
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE QUE POSSUI DUAS FILHAS MENORES DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE REVOGOU A LEI ESTADUAL Nº 7.050/2002. BENEFÍCIO PREVISTO EXPRESSAMENTE APENAS PARA SERVIDORES ESTÁVEIS NO SERVIÇO PÚBLICO. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL QUE PERMITE INTERPRETAÇÃO PARA ESTENDER AO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSTULADOS CONSTITUCIONAIS QUE OBJETIVAM PROTEGER E INCLUIR A CRIANÇA E O ADOLESCENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.097). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem o pedido para redução da jornada de trabalho, sem redução da remuneração, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente. 2) Na hipótese, além de a autoridade coatora sequer ter apresentado qualquer tipo de justificativa para a demora em apreciar o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada, já que não mencionou nada a respeito nas informações prestadas no mandamus, para a situação aqui noticiada analogicamente deve ser utilizado o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99), para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, uma vez que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária. 3) Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar a solicitação da impetrante apelada, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo a quo. 4) A partir de 18/07/2022, com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, passou a ser disciplinado pela referida legislação, especialmente por ter revogado expressamente o art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002. 5) A nova legislação que disciplina a matéria restringe, expressamente, o benefício da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para os servidores estáveis no serviço público que tenham a necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa portadora de deficiência. A despeito desta previsão, não há nenhum fundamento, idôneo e razoável, que justifique o tratamento diferenciado para a concessão do regime especial de jornada de trabalho aqui debatido em favor do professor contratado temporariamente, até mesmo porque o próprio Estatuto do Magistério Estadual disciplina que os professores em designação temporária estão sujeitos “as mesmas proibições e aos mesmos deveres a que estão sujeitos os servidores públicos em geral” (art. 36 da LCE nº 115/1998). 6) Mesmo que inexistisse legislação especial tratando do magistério estadual, como o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse da criança e do adolescente e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, este último incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, é perfeitamente possível que pessoas contratadas temporariamente no Estado do Espírito Santo que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito a jornada reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que implementados os demais requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o que não implicará em afronta aos princípios da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), e nem as regras de competência estabelecidas nos arts. 18 e 25, § 1º, da Constituição da República, pois, na realidade, será conferida eficácia justamente aos mandamentos e postulados previstos na Carta Suprema. 7) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867, firmou o precedente vinculante no sentido que “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112 /1990” (Tema Repercussão Geral nº 1.097), a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência 8) Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho: JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o requerido, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, a proceder a redução da carga horária da autora, DAIANA LIMA GOMES, para 20 horas semanais, sem descontos em sua remuneração.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)